Tribunal: TJES
Processo: 5012001-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012001-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA MARIA GOMES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSA. VÍNCULO COM UNIDADE DE SAÚDE. CRITÉRIO DE PROXIMIDADE GEOGRÁFICA. PROTEÇÃO AO IDOSO. POLÍTICA PÚBLICA COM EXCESSO NA APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012001-21.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ROSA MARIA GOMES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente diante do preenchimento dos requisitos legais insertos no art. 99 do CPC.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSA. VÍNCULO COM UNIDADE DE SAÚDE. CRITÉRIO DE PROXIMIDADE GEOGRÁFICA. PROTEÇÃO AO IDOSO. POLÍTICA PÚBLICA COM EXCESSO NA APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

A escolha da Unidade Básica de Saúde de referência deve observar não apenas os critérios territoriais administrativos, mas também a realidade fática e as necessidades do usuário, especialmente quando se trata de pessoa idosa. Comprovada a maior proximidade da UBS Conquista e a dificuldade de deslocamento da autora, impõe-se a adequação da política pública à realidade concreta, com base no princípio da dignidade da pessoa humana e na proteção integral ao idoso.

CASO EM EXAME

A parte autora, pessoa idosa, ajuizou ação buscando ser referenciada e atendida na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Conquista, alegando ser esta substancialmente mais próxima de sua residência do que a UBS do bairro Resistência, para onde foi transferida por decisão administrativa do Município de Vitória.

Sustenta que, embora resida formalmente no bairro Resistência, sua casa se situa em local limítrofe entre os dois bairros, e que o deslocamento até a UBS Conquista é de apenas 5 minutos, ao passo que até a UBS Resistência demanda cerca de 20 minutos, com necessidade frequente de auxílio por sua condição etária.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, argumentando que a autora encontra-se devidamente vinculada à UBS de seu território formal, em consonância com a regionalização do SUS.

O Recurso Inominado sustenta que, embora a autora esteja formalmente vinculada à UBS Resistência, sua residência se localiza em ponto limítrofe entre os bairros e, na prática, é significativamente mais próxima da UBS Conquista, o que torna mais acessível o atendimento nesta unidade. Alega que a alteração de sua referência para a UBS Resistência foi realizada de forma unilateral e desconsidera a normativa do SUS, que prevê atendimento na unidade mais próxima do domicílio do usuário, além de violar os direitos assegurados pelo Estatuto da Pessoa Idosa e pela Constituição Federal, que garantem prioridade no acesso à saúde e exigem ações que respeitem a dignidade e a realidade concreta do cidadão idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Administração Pública, ao manter o vínculo da recorrente com a UBS Resistência, ainda que haja unidade de saúde mais próxima (UBS Conquista), agiu de forma compatível com os princípios que regem o direito à saúde, em especial diante da condição de idosa da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerne da controvérsia consiste em avaliar se a manutenção da autora vinculada à Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Resistência, apesar da evidente maior proximidade geográfica de sua residência com a UBS Conquista, respeita os princípios que regem o direito à saúde e os direitos da pessoa idosa.

De início, cabe destacar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal em seus artigos 6º e 196, sendo direito social fundamental e de responsabilidade solidária do Estado, por meio da efetivação de políticas públicas que garantam acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A Política Nacional de Atenção Básica, instituída pela Portaria MS/GM nº 2.436/2017, reforça tais diretrizes ao dispor, no
art. 2º, §1º
, que a Atenção Básica deve atuar como principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e ser responsável pela
coordenação do cuidado e ordenamento das ações e serviços de saúde na Rede de Atenção à Saúde (RAS)
. No caso, tal função é comprometida quando a unidade de referência não corresponde à realidade geográfica da usuária.

Mais que isso, o §2º do mesmo artigo estabelece que a Atenção Básica deve ser ofertada
gratuitamente, com equidade e conforme as necessidades do território e das pessoas
, o que impõe ao gestor público o dever de moldar a rede de atendimento de forma sensível à realidade concreta da população local. A interpretação meramente formal dos limites de adscrição territorial ignora esse comando normativo.

Ainda, conforme o
art. 10, inciso IV
, compete à Atenção Básica estabelecer
fluxos assistenciais que garantam a vinculação e continuidade do cuidado
, respeitando o vínculo do usuário com a equipe de saúde e promovendo o acesso oportuno. A obrigatoriedade de deslocamento da autora à UBS mais distante, exigindo esforço físico e, muitas vezes, auxílio de terceiros, revela-se incompatível com essa diretriz.

No caso concreto, restou incontroverso que a residência da parte autora está localizada em via limítrofe entre os bairros Conquista e Resistência, sendo a UBS Conquista substancialmente mais próxima – fato reconhecido pelo próprio ente municipal em manifestação constante dos autos. A alegação de que o endereço se encontra sob a área de abrangência da UBS Resistência não pode prevalecer de forma absoluta diante da realidade fática evidenciada, especialmente quando acarreta prejuízo direto à acessibilidade da usuária aos serviços de saúde.

Importa lembrar que a parte autora é idosa, condição que atrai a incidência prioritária do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), cujo artigo 3º impõe ao poder público o dever de assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à saúde e à dignidade. O artigo 15 do mesmo diploma reforça essa obrigação ao garantir atenção integral por meio do SUS, com acesso contínuo e eficiente aos serviços.

Não se trata de negar a discricionariedade da Administração Pública na organização dos serviços de saúde, mas sim de reconhecer que tal discricionariedade encontra limites nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e, sobretudo, na dignidade da pessoa humana, fundamento da República (CF, art. 1º, III). Quando a política pública se revela excessivamente onerosa para o cidadão vulnerável — como no caso de uma idosa que depende de deslocamento maior e desnecessário —, cabe ao Judiciário intervir para assegurar sua efetividade.

Portanto, a decisão administrativa que mantém o referenciamento da autora em UBS mais distante, impondo-lhe deslocamento oneroso e desnecessário, especialmente diante da sua limitação etária, revela-se desarrazoada e em dissonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, que orienta toda a atuação do Estado, em especial na formulação e aplicação de políticas públicas.

Dessa forma, justifica-se a intervenção judicial para garantir que a autora seja atendida na UBS Conquista, por ser a unidade que, de fato, oferece maior acessibilidade e efetividade no cuidado à saúde da paciente idosa.

Sendo assim, merece reforma a r. sentença, a fim de que seja o Recorrido condenado à obrigação de fazer de transferir a Recorrente para a UBS Conquista, mais próxima da sua residência.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e condenar o Recorrido à obrigação de fazer de transferir o atendimento da Recorrente para a UBS Conquista, nos termos do voto.

Deixo de condenar ao pagamento de honorários sucumbenciais em virtude do provimento do recurso a teor do art. 55 da Lei 9.099/95
.

Tese de julgamento:

A vinculação do usuário do SUS à unidade básica de saúde deve observar não apenas os critérios administrativos de territorialização, mas também a realidade geográfica e as condições individuais do paciente, sendo inadmissível, especialmente no caso de pessoa idosa, que o referenciamento se dê de forma a dificultar o acesso aos serviços de saúde.

A interpretação das diretrizes da Portaria MS/GM nº 2.436/2017 deve respeitar os princípios da razoabilidade, da equidade e da dignidade da pessoa humana, impondo-se o redirecionamento do atendimento para a unidade de saúde efetivamente mais próxima da residência do usuário.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 1º, inciso III; 6º e 196 da Constituição Federal; artigos 3º, caput e § 1º, incisos I e II, e 15 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa); e artigos 2º, §§ 1º e 2º, e 10, inciso IV, da Portaria MS/GM nº 2.436/2017.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)